Tribunal: STF
Processo: HC 77444
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Embargos de Declaração. 2.
Pedido para que seja examinada "a argüição de que o recebimento da
denúncia, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, contrariou o
enunciado da Súmula 524, desse colendo Supremo Tribunal Federal". 3.
Encarregara-se o próprio impetrante de identificar a denúncia de
21.6.1992, em que o paciente, com base em outro inquérito policial,
não teria sido denunciado, acerca de ilícitos semelhantes. 4. No
caso concreto, a denúncia é de 5.5.1993 e concerne a outro inquérito
policial. Bem de ver, assim, que se trata de inquéritos policiais
distintos; se, eventualmente, são os fatos da mesma natureza e
tipificação, diferentes são também componentes do rol de indiciados
nos procedimentos. 5. Nada estava, portanto, a emprestar relevo
jurídico a mera indicação da Súmula 524. Nada estava a impedir o
oferecimento da denúncia, como ocorreu, por outro membro do MP. 6.
Embargos de declaração recebidos, em parte, tão-só, para dar os
esclarecimentos em referência, mantido, assim, o indeferimento do
writ.